Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728234-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONES OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JONES OLIVEIRA RAMOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos e possessórios de três galpões situados em área pública, e os direitos possessórios sobre referida área, ocupada pela devedora. Em suas razões recursais (ID 73903319), o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel irregular (art. 835, XIII, do CP), pois dotado de valor econômico, e colaciona jurisprudência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos e possessórios dos imóveis especificados nos autos. Preparo regular (ID 73905401). É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, o credor agravante se insurge contra decisão que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos e possessórios de três galpões situados em área pública, e os direitos possessórios sobre referida área, ocupada pela parte devedora. Segundo o juízo a quo, a ocupação/uso da área pública autorizada pela Administração Pública caracteriza mera detenção, de modo a não haver direito possessório a ser penhorado. Eis o teor da r. decisão agravada: “O exequente requer a penhora a avaliação de três galpões para determinar a viabilidade da oferta em hasta pública, além da penhora dos direitos aquisitivos e possessórios sobre a área de 800 m2 na Quadra 3, conjunto B, lote 12, setor industrial, Paranoá, Brasília/DF. Decido. A benfeitoria apontada está inserida em área pública ocupada por autorização do poder público. Ademais, a parte executada possui mera detenção sobre uma área de 800 m2 na Quadra 3, conjunto B, lote 12, setor industrial, Paranoá, Brasília/DF. Não há, portanto, direitos possessórios a serem penhorados. Frise-se que a autorização de uso de bem público por particular é um ato administrativo pelo qual a administração pública permite que um particular utilize um bem público, de forma precária e temporária. Conforme se infere, trata-se de ato administrativo de caráter personalíssimo, cuja detenção não pode ser alterada por penhora. Indefiro, assim, a penhora sobre a detenção apontada. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 16/06/2031, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente pleito monitório fundado em cheque, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. De início, vale elucidar que a ocupação de área pública caracteriza mera detenção que não gera direitos possessórios ao ocupante em face do Poder Público, o qual pode retomar o bem a qualquer momento sem direito a indenização por benfeitorias. Nesse sentido, eis o enunciado da Súm. n. 619/STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias." Contudo, assim como é admissível o manejo de ações possessórias entre particulares ocupantes de área pública, plausível se apresenta a tese recursal quanto à viabilidade de penhora dos direitos possessórios de imóvel irregular quando dotados de valor econômico. É o que se confere da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por A. R. M. e B. R. M., representados por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios do executado sobre imóvel irregular, no curso de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios em imóvel irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de o imóvel está irregular não impede a penhora de direitos possessórios, pois estes possuem valor econômico e são objeto de transações regulares. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de constrição judicial sobre os direitos aquisitivos e possessórios do devedor, desde que tenham expressão patrimonial e possam satisfazer a dívida. 5. Em se tratando de obrigação alimentar, a penhorabilidade dos bens do devedor deve ser interpretada de forma a garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Determinada a penhora dos direitos de posse do executado sobre o imóvel até o valor da dívida. Tese de julgamento: " É possível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que possuam expressão econômica e sejam passíveis de alienação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 831 e art. 835, V e XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 901.906/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.02.2010; TJDFT, Acórdãos 1931404, 1297630, 1169579 e 1222994.” (Acórdão 1976460, 0743155-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80, a citação em execução fiscal pode ser realizada via postal, presumindo-se válida com a entrega no endereço indicado na CDA, independentemente de recebimento pessoal pelo executado. Conforme art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação é válida quando dirigida ao endereço constante dos autos, salvo comunicação prévia de alteração de domicílio pelo destinatário. 2. Quanto à penhora de direitos pessoais sobre imóveis irregulares, embora a propriedade formal não possa ser objeto de constrição, por estarem situados em terras públicas, eventuais direitos possessórios e aquisitivos podem ser penhorados, conforme art. 835, incisos XIII, do CPC. Tais direitos possuem valor econômico e podem satisfazer a dívida exequenda. 3. Jurisprudência consolidada reconhece a viabilidade da penhora de direitos pessoais relacionados a imóveis não regularizados, especialmente quando vinculados ao executado nos registros fiscais. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1966614, 0734405-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL GERADOR DE TRIBUTOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL IRREGULAR. IRRELEVANTE. DIFÍCIL ALIENAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A parte agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel gerador do IPTU/TLP, sob o fundamento de que o imóvel não possui matrícula no registro de imóveis. 2. A inexistência de regularização registral não constitui óbice à penhora dos respectivos direitos possessórios incidentes, uma vez que a constrição não recai sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do executado, que podem possuir expressão econômica. 3. A circunstância de se tratar de direito de “difícil alienação” não configura, por si só, empecilho ao deferimento da penhora. Conforme elucidativo acórdão, “a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora” (Acórdão 1897325, 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1959984, 0739920-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil autoriza que a penhora recaia sobre outros direitos dos quais o devedor seja titular (art. 835, inciso XIII, do CPC). 2. É admitida a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica e a medida guarda sintonia com o disposto no art. 835, inciso XIII, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1939227, 0732642-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) No caso dos autos, é possível afirmar que os direitos possessórios sobre os imóveis em epígrafe (área pública e galpões nela edificados) revestem valor econômico, podendo-se inferir, inclusive, que os direitos sobre referidos imóveis apresentam liquidez não desprezível. No entanto, inobstante a área pública em questão coincida com o endereço da executada, sobreleva nesse exame prefacial o “Termo de Constatação de Ocupação”, lavrado pela Administração Pública, que indica como ocupante da referida área pública pessoa física alheia ao presente processo e não integrante a priori do quadro societário da sociedade empresária executada (IDs 188902937 e 229941016 do processo referência). Com efeito, afora a coincidência de endereço, não há nos autos elementos que vinculem a sociedade executada à área pública cuja ocupação se encontra titularizada, ao menos perante a Administração Pública, por terceiro estranho aos autos. Logo, questionável se revela, por ora, a penhora sobre direitos possessórios de área pública ocupada prima facie por pessoa física estranha à parte executada. No mais, não se verifica risco de dissipação do suposto ativo penhorável que seja capaz de comprometer o resultado útil do presente recurso de agravo. De fato, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, não se constatam, por ora, a probabilidade do direito e o perigo da demora afirmados pela agravante, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator